Tribunal: TJMT
Processo: 1046395-63.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046395-63.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (EMBARGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 182158162).

A embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 182158162).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 185416654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, não há que se falar em venda de um crédito inexistente, de modo que prevalece hígido o direito do ora embargado, porquanto, diferentemente do que alega o ora recorrente a transação firmada entre o ora recorrido e Rovílio Mascarello, em 22/07/2020, ao invés de obstar a perseguição do crédito pelo ora recorrente a garante, pois Rovílio Mascarello renunciou expressamente aos direitos advindos da Cessão de Crédito outrora firmada entre ele e o ora recorrido, não se opondo a qualquer cessão para terceiros dos créditos que havia sido objeto daquela cessão, mormente porque, efetivamente, o distrato em questão já havia se dado em 02/07/2008, conforme se infere do item 5º da referida transação (ID 174598372 – fls. 363/366).

Logo, a questão fática caminha em sentido diametralmente oposto ao apontado pelo ora recorrente, tendo em vista que não há qualquer nulidade da cessão do crédito pelo ora recorrido ao seu filho Rodrigo Rockenbach, em 14/02/2011, o que, por inferência lógico racional, conduz à validade do negócio jurídico firmado entre os ora recorrente e recorrido.

Ademais, não há que se falar que a que a remuneração do corretor, ora recorrido, só é devida caso o resultado das ações mencionadas no contrato de mediação tivesse sido alcançado, porquanto, conforme consta do § 2º, da Cláusula 7ª, do Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças em questão, o pagamento do valor ajustado a título de prestação do serviço de corretagem contratado independe do resultado das demandas apontadas na cláusula 2ª do mesmo contrato, que delimita o objeto da avença.

Logo, tem-se que o título executivo, materializado no Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças, firmado entre as partes em 27/09/2011, não apresenta qualquer mácula.

Com efeito, como fiz constar no voto condutor do aresto do Agravo de Instrumento nº. 1008349-60.2021.8.11.0000, se o objeto do contrato de mediação era a prestação de serviços de assessoria e intermediação na formalização da Cessão de Direitos Creditórios realizada entre o ora recorrente e Rodrigo Rockenbach, por certo que o resultado da mediação foi atingido quando da assinatura do contrato de cessão, não havendo que se falar em inexigibilidade do título.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023